Tribunal: TJDFT
Processo: 0733665-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733665-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: GISELIA ARAUJO DOS SANTOS, LENI DA SILVA MENDES, MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO DIAS, NEIDE VANIA DA SILVA, ODINEIA DE JESUS DOS SANTOS, RAIMUNDA MACIEL FERREIRA, SORAYA ALVES DUARTE D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 35906160). Intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Brasília-DF, 22 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator